Tribunal: TJDFT
Processo: 0746946-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
2. Ante o descumprimento reiterado e injustificado da pena restritiva de direitos imposta, mesmo após ser oportunizado ao sentenciado esclarecer as razões do descumprimento, afigura-se adequada a reconversão em privativa de liberdade (CP, art. 44, §4°), mormente quando, sobre essa possibilidade, o sentenciado foi previamente advertido em audiência.
3. Recurso conhecido e não provido.